Tribunal: TJMT
Processo: 1030616-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030616-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (EMBARGANTE), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (EMBARGANTE), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (EMBARGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Vilson Delmar Theves e Helena Souza Theves contra acórdão da 2a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que rejeitara exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto a três pontos centrais: (i) alegada violação ao contraditório substancial; (ii) suposta ocorrência de prescrição intercorrente; e (iii) validade da citação diante do comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à análise do contraditório substancial, tendo o acórdão reconhecido que a natureza da exceção de pré-executividade prescinde de nova intimação para réplica, sobretudo quando inexistente prejuízo processual.

4. A alegação de prescrição intercorrente foi enfrentada, destacando-se que não houve suspensão formal do processo, sendo contínua a atuação do exequente.

5. O colegiado também enfrentou a validade da citação à luz do art. 239, §1o, do CPC, afirmando que houve comparecimento espontâneo dos executados, com manifestação além da mera conservação de direitos, o que convalida os atos processuais subsequentes.

6. A rejeição dos embargos decorre do uso indevido do recurso como sucedâneo recursal ou como tentativa de indução forçada de prequestionamento, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não caracteriza omissão o acórdão que, embora sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, enfrenta suficientemente a controvérsia com fundamentação adequada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à indução artificial de prequestionamento sem a demonstração de vícios formais na decisão embargada."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030616-84.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: VILSON DELMAR THEVES e HELENA SOUZA THEVES

EMBARGADO: AGRO VALOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por VILSON DELMAR THEVES e HELENA SOUZA THEVES, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução de título extrajudicial.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, notadamente quanto à ausência de enfrentamento específico sobre o contraditório substancial (arts. 9o e 10 do CPC), à configuração da prescrição intercorrente (art. 921, §§4o e 5o, do CPC), bem como ao alcance do art. 239, §1o, do CPC, no tocante à validade da citação e à natureza dos atos processuais praticados.

Alegam que o acórdão embargado teria se limitado a fundamentações genéricas, sem explicitação suficiente que permitisse o efetivo prequestionamento dos dispositivos invocados, o que inviabilizaria o acesso às instâncias extraordinárias.

Requerem, ainda que sem efeitos modificativos, o suprimento das supostas omissões, com pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 342244891.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

O recurso interposto não merece acolhida.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existente no julgado. Não se prestam à reiteração de teses já analisadas nem à rediscussão do mérito da causa sob nova roupagem argumentativa.

No caso em apreço, as alegações deduzidas pelos embargantes, conquanto articuladas sob a forma de vícios formais, revelam-se, em verdade, expressões de inconformismo com o resultado do julgamento, já que todas as matérias apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas pela decisão colegiada.

Com relação ao contraditório substancial, o v. acórdão embargado foi claro ao consignar que a exceção de pré-executividade, por sua natureza incidental e voltada a matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, prescinde de nova intimação para réplica, notadamente quando inexistente efetivo prejuízo ou cerceamento de defesa, como na hipótese dos autos, em que se verificou intensa participação processual dos executados.

Quanto à prescrição intercorrente, o acórdão impugnado registrou de forma expressa a ausência de suspensão formal do feito nos moldes do art. 921, §1o, do CPC, e destacou que o exequente permaneceu diligente ao longo do processo, promovendo atos e requerimentos constantes, circunstância incompatível com a caracterização de inércia processual. Nessas condições, a aplicação dos §§4o e 5o do mesmo dispositivo torna-se logicamente afastada.

No tocante ao art. 239, §1o, do CPC, também não se verifica omissão.

O acórdão reconheceu a validade da citação com fundamento nas manifestações espontâneas dos executados nos autos, as quais ultrapassaram o conteúdo de mera conservação de direitos e traduziram verdadeiro exercício de defesa.

Assim, ainda que de forma implícita, a decisão examinou e rechaçou a tese de que tais atos não configurariam comparecimento voluntário.

Importa salientar que o julgador não está vinculado a rebater pontualmente cada artigo de lei invocado pelas partes, tampouco é compelido a seguir a lógica argumentativa por elas traçada, bastando que exponha fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, como ocorreu na espécie. Tal entendimento encontra-se há décadas no ordenamento jurídico – além disso, cabe ao advogado apresentar em sede de recurso a corte superior os artigos que pretende prequestionar.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

O acórdão embargado expôs, com precisão e clareza, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a rejeição do recurso, inexistindo lacuna a ser colmatada.

Conclui-se, pois, que os presentes aclaratórios não se amoldam às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a utilização do instrumento como sucedâneo recursal, ou como meio artificial de indução ao prequestionamento forçado, sem que haja omissão ou obscuridade a ser superada.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, advirto ao recorrente que novo recurso acarreta as multas contidas em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026